Tribunal: TJES
Processo: 5004258-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004258-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUILHERME NASCIMENTO DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime de tráfico de drogas. 2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022). 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004258-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUILHERME NASCIMENTO DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
GUILHERME NASCIMENTO DE FREITAS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal nº 2000149-23.2021.8.08.0035, que indeferiu a concessão de indulto de suas penas privativas de liberdade, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Pugna a douta defesa, finalmente, pelo acolhimento das razões recursais, com a reforma da r. Decisão guerreada, a fim de que seja concedido o indulto, com base no artigo 5º do Decreto 11.302/2022, julgando extinta a punibilidade dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Pois bem.

Verifica-se no atestado de pena, o sentenciado possui duas condenações por tráfico de drogas, da seguinte forma:

0001955-22.2019.8.08.0028: Pena de 05 anos e 10 meses em relação ao artigo 33 da Lei 11.343/06. Pena de 02 anos de reclusão, em relação artigo 14 da Lei 10.826/03.

0003434-10.2017.8.08.0064: Pena de 05 anos em relação ao artigo 33 da Lei 11.343/06. Pena de 01 ano de detenção, em relação ao artigo 12 da Lei 10.826/03.

Pena cumprida até a presente data: 04 anos, 10 meses e 03 dias.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime de tráfico de drogas. Confira-se:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

VI – tipificados no caput

e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34

e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Nesse contexto, em caso de concurso com crimes impeditivos, exige-se o cumprimento integral da pena correspondente ao crime impeditivo para concessão da benesse ao crime, teoricamente, passível de aplicação do indulto, seguindo o disposto no artigo 11 do Decreto, que prevê:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

A defesa técnica argumenta que o artigo 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, não se amolda ao caso concreto, sob o argumento de que a regra se aplicaria à hipótese em que os delitos impeditivos e não impeditivos forem cometidos em concurso, na forma dos artigos 69 e/ou 70, ambos do Código Penal, ou seja, insertos na mesma Guia de Execução.

Porém, não é essa a teleologia do regramento.

Com efeito, o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2002, deve ser analisado em conjunto com a regra do
caput,
do mesmo dispositivo, de modo que, havendo concorrência de Guias de Execução com delitos impeditivos e não impeditivos, o indulto somente será concedido se a pena do delito impeditivo houver sido cumprida até 25/12/2022.

Explico melhor, havendo concorrência de Guias de Execução com delitos impeditivos e delitos não impeditivos, deve ser procedida a unificação das penas e o executando deve ter cumprido a pena do delito impeditivo até 25/12/2022.

Conforme averigua-se, em consulta ao atestado de pena do Recorrente, a presente guia trata da condenação do reeducando em 02 ações penais, totalizando 13 anos e 10 meses de pena, tendo cumprido apenas 04 anos, 05 meses e 04 dias, não cumprindo, portanto, a exigência do artigo citado.

Seguindo esse raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005691-08.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: GUTIERRE BARBOZA PACHECO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2. In casu,
o agravante foi condenado por crimes abrangidos (receptação) e vedados (homicídio e roubo com emprego de arma de fogo) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral das reprimendas referentes aos delitos vedados para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena dos delitos impeditivos, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5005691-08.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 31/Aug/2023).

“
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).
(STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

Portanto, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus, assim ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.